Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. INDIVISIBILIDADE. SUBROGAÇÃO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC.

2. Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, admite-se a penhora sobre a sua integralidade, com fundamento na norma do art. 835, § 3o, do CPC.

3. Na demanda em apreço, tendo a decisão recorrida resguardado o direito da credora fiduciária à subrogação do seu crédito no valor de eventual alienação ou adjudicação do bem imóvel, com preferência ao crédito da Exequente, e não havendo quaisquer atos de alienação do imóvel, não se verifica violação aos direitos da credora fiduciária. Decisão mantida.

4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos.